Tribunal: STF
Processo: Rcl 93884
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação ajuizada pela JT International Distribuidora de Cigarros Ltda. e JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda. ajuizaram reclamação constitucional, com pedido de liminar, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 156 do RISTF e 988, III, do CPC, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0011345-90.2021.5.18.0004, movida por Danyllo Gomes Araujo Camelo, posteriormente mantido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

As reclamantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da Controvérsia nº 50.012 no Supremo Tribunal Federal. 

Afirmam que, no caso concreto, o TST não conheceu do mérito recursal em razão da incidência da Súmula 422, I, do TST, razão pela qual requerem a suspensão da presente reclamação até a definição da controvérsia pelo STF. 

Argumentam que, na ação trabalhista de origem, o TRT da 18ª Região condenou a JT International ao pagamento de horas extraordinárias, por entender que as atividades externas exercidas pelo reclamante eram compatíveis com controle de jornada, afastando, assim, a incidência do art. 62, I, da CLT. 

Segundo narram, o acórdão regional teria desconsiderado a existência de acordos coletivos de trabalho aplicáveis ao empregado, nos quais se reconheceu que os empregados exercentes de atividades laborais externas não estariam submetidos a controle de jornada, enquadrando-se na exceção do art. 62, I, da CLT.

As reclamantes alegam que a decisão reclamada violou a autoridade do Tema 1.046 da repercussão geral, firmado no ARE 1.121.633, segundo o qual são constitucionais os acordos e convenções coletivos que, observada a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

Sustentam que a forma de controle de jornada e o enquadramento de trabalhadores externos no art. 62, I, da CLT constituem matéria disponível e passível de negociação coletiva, inclusive à luz do art. 611-A da CLT, que autoriza a prevalência do negociado sobre o legislado em relação à jornada de trabalho e à modalidade de registro de jornada.

Aduzem, ainda, que a Justiça do Trabalho teria reiteradamente afastado cláusulas coletivas semelhantes sob o fundamento de que, no caso concreto, haveria possibilidade de controle indireto da jornada, mediante roteiro de visitas, uso de equipamentos eletrônicos, contato com supervisores e lançamento de informações em sistemas. 

Para as reclamantes, tal fundamentação importaria esvaziamento da autonomia coletiva e indevida substituição da norma coletiva pela apreciação judicial casuística, em afronta ao art. 7º, XXVI, da Constituição Federal e à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.046.

As autoras também invocam precedentes do Tribunal Superior do Trabalho que, em casos semelhantes, teriam aplicado o Tema 1.046 para reconhecer a validade de normas coletivas que enquadravam empregados externos na exceção do art. 62, I, da CLT, afastando condenações ao pagamento de horas extras. 

Mencionam, ainda, reclamações anteriormente julgadas no Supremo Tribunal Federal, envolvendo controvérsias análogas, nas quais teria sido reconhecido o descumprimento da determinação de suspensão nacional proferida no ARE 1.121.633 ou a necessidade de observância da tese firmada no Tema 1.046.

Ao final, pede a procedência do pedido. 

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDoc. 15):

“Trata-se de agravo em recurso extraordinário direcionado ao excelso Supremo Tribunal Federal, interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que, amparada na sistemática da repercussão geral, denegou seguimento ao recurso extraordinário.
É cediço, contudo, que, a teor do disposto no artigo 1.030, 1, "a", e § 2º, do CPC/2015, caberá o agravo previsto no artigo 1.021 do CPC contra decisão que denega seguimento a "recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral".
Tem-se, portanto, que o recurso cabível contra a decisão ora impugnada é o agravo interno previsto no aludido artigo 1.021 do CPC, de competência do Órgão Especial desta colenda Corte Superior.
Nesse contexto, considerando a inobservância, pela parte, do preceito contido nos supracitados dispositivos de lei, é manifesto o não cabimento do presente agravo, razão pela qual sequer é possível reconhecer a incidência do princípio da fungibilidade recursal, ante a ocorrência de erro grosseiro, de acordo com os seguintes precedentes da excelsa Corte (...)
(...)
Acresça-se, ainda, ser incabível a remessa dos autos ao excelso Supremo Tribunal Federal, na medida em que este consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, a qual foi editada antes da criação da sistemática de repercussão geral.
Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por não ser a via recursal cabível contra a decisão objeto de impugnação.”

No caso concreto, observa-se que o agravo interposto pelas reclamantes nem sequer foi conhecido pelo Tribunal de origem. A inadmissibilidade do agravo , portanto, fez transitar em julgado a decisão agravada.

Não compete a esta Suprema Corte, por meio de reclamação, rever os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para a negativa de conhecimento do agravo, pois isso implicaria revolvimento de matéria de índole infraconstitucional, além de análise de elementos fáticos e probatórios, o que é incompatível com o rito estreito da reclamação. 

Ademais, o acórdão reclamado não apreciou o mérito da alegada contrariedade ao paradigma apontado como violado pelas reclamantes.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente